Tribunal: STF
Processo: RHC 268573
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de munições.  Nulidade absoluta. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Everton Mello Pontes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.037.278/RS (evento 40).

O recorrente foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e posse ilegal de munições, previstos  no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta que o presente caso não versa sobre revaloração probatória, mas sobre nulidades constitucionais absolutas, ocorridas desde o momento da prisão em flagrante, o que autoriza o controle por esta Suprema Corte. Aduz nulidade da prisão e da audiência de custódia em razão da violação ao devido processo legal e ao direito de defesa técnica, porquanto o patrono não foi informado da prisão do recorrente. Requer o reconhecimento das nulidades aventadas, com a anulação da audiência de custódia e dos atos subsequentes, com a consequente revogação da prisão ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (evento 44).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (evento 70). 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 40):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de flagrante ilegalidade. 
2. O habeas corpus foi impetrado em benefício de condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, com pedido de revisão criminal, alegando nulidades processuais e ausência de provas suficientes para a condenação. 
3. O Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, fundamentando que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas, conforme jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido para reformar a decisão que não conheceu do habeas corpus, considerando a alegação de nulidades processuais e a ausência de provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não foi conhecido, pois as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que “Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido que o Tribunal de origem não conheceu do pedido de revisional diante da ausência de ilegalidade na imposição do decreto condenatório, alinhado à jurisprudência dominante nesta Corte Superior de não ser cabível revisão criminal para a reavaliação de fatos e provas, como sucedâneo de nova apelação, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (evento 40).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas (nulidades processuais), inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente